Tribunal: TJDFT
Processo: 0715377-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. SUSPENSÃO. PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. INDENPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APURAÇÃO.
1. Agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo em trâmite na origem em razão de pendência de apuração dos fatos na esfera penal.
2. No caso em tela, a análise das alegações das agravantes com a apuração da responsabilidade civil pelos danos alegadamente causados não depende da verificação da existência de fato delituoso ou dos elementos que serão colhidos no curso da instrução criminal. Logo, é descabida a suspensão do processo cível em razão da pendência da ação criminal, visto que a legislação preconiza a independência das esferas cível e penal.
3. Deu-se provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do trâmite processual da demanda.